Tribunal: STF
Processo: RE 138284
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-07-01
Data de publicação: 1992-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. Lei n.
7.689, de 15.12.88.
         I. - Contribuições parafiscais: contribuições sociais,
contribuições de intervenção e contribuições corporativas. C.F., art.

149. Contribuições sociais de seguridade social. C.F., arts. 149 e
195. As diversas espécies de contribuições sociais.
         II. - A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, e uma
contribuição social instituida com base no art. 195, I, da
Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, III, da
Constituição, não exigem, para a sua instituição, lei complementar.
Apenas a contribuição do parag. 4. do mesmo art. 195 e que exige,
para a sua instituição, lei complementar, dado que essa instituição
devera observar a tecnica da competência residual da União (C.F.,
art. 195, parag. 4.; C.F., art. 154, I). Posto estarem sujeitas a
lei complementar do art. 146, III, da Constituição, porque não são
impostos, não há necessidade de que a lei complementar defina o seu
fato gerador, base de calculo e contribuintes (C.F., art. 146, III,
"a").
         III. - Adicional ao imposto de renda: classificação
desarrazoada.
         IV. - Irrelevância do fato de a receita integrar o orcamento

fiscal da União. O que importa e que ela se destina ao financiamento
da seguridade social (Lei 7.689/88, art. 1.).
         V. - Inconstitucionalidade do art. 8., da Lei 7.689/88, por
ofender o princípio da irretroatividade (C.F., art, 150, III, "a")
qualificado pela inexigibilidade da contribuição dentro no prazo de
noventa dias da publicação da lei (C.F., art. 195, parag. 6).
Vigencia e eficacia da lei: distinção.
        VI. - Recurso Extraordinário conhecido, mas improvido,
declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 8. da Lei 7.689,
de 1988.